Tribunal: TJMT
Processo: 1032847-84.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032847-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FERNANDO ITALO NESPOLO DA SILVA - CPF: 044.461.981-06 (ADVOGADO), JOSE AILTON DA SILVA - CPF: 791.669.971-00 (AGRAVANTE), ANA PAULA SILVA - CPF: 004.482.611-70 (AGRAVANTE), IONICE HOLODNIAK COBO - CPF: 299.830.291-20 (AGRAVADO), ADALY HOLODNIAK COBO - CPF: 022.508.401-56 (AGRAVADO), ALYDA HOLODNIAK COBO SILVEIRA - CPF: 033.693.001-17 (AGRAVADO), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE

INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
INDEFERIMENTO DE
EFEITO SUSPENSIVO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ALEGAÇÃO DE ANALFABETISMO FUNCIONAL DOS DEVEDORES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS – PARENTESCO COM OS CREDORES – IRRELEVÂNCIA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919,
§ 1º
DO
CPC
– RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu embargos à execução sem efeito suspensivo.

2.
Os agravantes alegam ser analfabetos funcionais e questionam a validade do instrumento particular de confissão de dívida que embasa a execução, bem como a idoneidade das testemunhas instrumentárias, que possuem relação de parentesco com os credores.

3.
Os agravantes sustentam que são pessoas hipossuficientes, beneficiárias da justiça gratuita, e que sobrevivem exclusivamente do labor oriundo do imóvel em que vivem, de modo que a execução poderá causar-lhes danos irreparáveis.

II. Questão em discussão

4.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º
,
do CPC, considerando: (i) a alegação de analfabetismo funcional dos embargantes; (
ii
) o questionamento sobre a idoneidade das testemunhas instrumentárias; e (
iii
) o risco de dano grave decorrente da hipossuficiência dos embargantes.

III. Razões de decidir

5.
A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 919, § 1º
,
do CPC.

6.
A alegação de analfabetismo funcional não se sustenta diante dos documentos juntados aos autos, inclusive a procuração outorgada, declaração de hipossuficiência e documentos pessoais, todos assinados pelos próprios agravantes, além de outros processos judiciais em que figuram como parte sem qualquer alegação nesse sentido.

7.
O reconhecimento de firma em cartório dos agravantes no instrumento particular de confissão de dívida, sem qualquer ressalva quanto à condição de analfabetos, reforça a validade do título executivo.

8.
A assinatura de testemunhas com relação de parentesco com os credores, por si só, não invalida o título executivo extrajudicial, especialmente quando não há alegação de vício de consentimento ou falsidade documental.

9.
O cumprimento parcial da obrigação pelos agravantes demonstra o reconhecimento da dívida e afasta a alegação de desconhecimento do conteúdo do título executivo.

10.
A mera condição de beneficiário da justiça gratuita não é suficiente para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, sendo necessária a demonstração dos requisitos legais específicos, não evidenciados no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A alegação de analfabetismo funcional não se sustenta quando os documentos juntados aos autos, inclusive o título executivo com firma reconhecida em cartório, demonstram a capacidade dos agravantes. 3. A assinatura de testemunhas com relação de parentesco com os credores, por si só, não invalida o título executivo extrajudicial, especialmente quando não há alegação de vício de consentimento ou falsidade documental."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOSÉ AILTON DA SILVA e ANA PAULA SILVA
contra
a
decisão proferida nos Embargos à Execução nº 1002037-72.2025.8.11.0018,
opostos em face de
ONICE HOLODNIAK COBO
e OUTROS
que
os
recebeu sem efeito suspensivo.

Os agravantes alegam, em síntese, que são pessoas analfabetas funcionais, o que torna nulo o instrumento particular de confissão de dívida que embasa a execução, pois não foi observada a formalidade da assinatura a rogo.

Afirmam que as testemunhas que assinaram o título executivo são parentes dos credores (genitor da viúva meeira e cônjuge de uma das herdeiras), o que invalida o documento por violação ao art. 228, V, do Código Civil.

Sustentam ainda que há incompatibilidade entre o pedido de imissão na posse formulado na execução e o objeto do título executivo, que prevê apenas a entrega de semoventes (bovinos).

Argumentam que são pessoas hipossuficientes, beneficiárias da justiça gratuita, e que sobrevivem exclusivamente do labor oriundo do imóvel em que vivem, de modo que a execução poderá causar-lhes danos irreparáveis.

A liminar recursal foi indeferida
(ID 316949894)
.

Contra essa decisão, os agravantes interpuseram agravo interno (ID
.
321350853), reiterando os argumentos do agravo de instrumento e esclarecendo que, embora saibam assinar o próprio nome, são analfabetos funcionais, não tendo compreendido o teor da confissão de dívida.

As agravadas apresentaram contrarrazões (ID
.
323613383), alegando que os agravantes não são analfabetos, tendo inclusive ajuizado outras ações judiciais sem qualquer alegação nesse sentido.

Argumentam que as testemunhas instrumentárias foram escolhidas em consenso com os devedores, que nunca questionaram o teor, forma e conteúdo do instrumento executado, tendo inclusive cumprido parcialmente a obrigação.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia cinge-se à possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelos agravantes.

Nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, "
o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes".

No caso em análise, embora não tenha havido garantia do juízo, o próprio magistrado de primeiro grau dispensou tal requisito ao conceder aos agravantes os benefícios da justiça gratuita, reconhecendo sua hipossuficiência financeira.

Quanto aos requisitos para a concessão da tutela provisória,
n
o que tange à probabilidade do direito, os agravantes alegam ser analfabetos funcionais, o que tornaria nulo o instrumento particular de confissão de dívida que embasa a execução, por não ter sido observada a formalidade da assinatura a rogo.

Contudo, tal alegação não se sustenta diante dos documentos juntados aos autos. Como bem destacado na decisão agravada, os documentos pessoais, a procuração outorgada e a declaração de hipossuficiência encontram-se assinados pelos próprios agravantes, o que afasta, em princípio, a tese de que seriam analfabetos absolutos.

Além disso, conforme apontado pelas agravadas em suas contrarrazões, os agravantes figuram como parte em diversos outros processos judiciais (nº 1002595-83.2021.8.11.0018, 1000557-35.2020.8.11.0018, 1000464-72.2020.8.11.0018, 1000453-77.2019.8.11.0018), sem qualquer alegação de analfabetismo.

Destaca-se ainda que o instrumento particular de confissão de dívida foi objeto de reconhecimento de firma em cartório, sem qualquer ressalva quanto à condição de analfabetos dos agravantes, o que reforça a validade do título executivo.

Quanto à alegação de que as testemunhas que assinaram o título executivo seriam parentes dos credores, o que invalidaria o documento, tal argumento também não prospera. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a assinatura de parentes no contrato de confissão de dívida, por si só, não o torna inexequível, somente sendo relevante essa circunstância se o executado apontar a falsidade do documento ou da declaração nele contida, o que não ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATRIBUTOS DO TÍTULO. TESTEMUNHA INSTRUMENTÁRIA. FILHO E NORA DO EXEQUENTE. INTERESSE NO FEITO. FATO QUE NÃO CONFIGURA ELEMENTO CAPAZ DE MACULAR A HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. No
tocante especificamente ao título executivo decorrente de documento particular, salvo as hipóteses previstas em lei, exige o normativo processual que o instrumento contenha a assinatura do devedor e de duas testemunhas (NCPC, art. 784, III, e CPC/73, art. 595, II), já tendo o STJ reconhecido que, na sua ausência, não há falar em executividade do título. 2. A assinatura das testemunhas é requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico. O intuito foi o de permitir, quando aventada alguma nulidade do negócio, que as testemunhas pudessem ser ouvidas para certificar a existência ou não de vício na formação do instrumento, a ocorrência e a veracidade do ato, com isenção e sem preconceitos. 3. "A assinatura das testemunhas instrumentárias somente expressa a regularidade formal do instrumento particular, mas não evidencia sua ciência acerca do conteúdo do negócio jurídico" (REsp 1185982/PE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/12/2010,
DJe
02/02/2011). Em razão disso, a ausência de alguma testemunha ou a sua incapacidade, por si só, não ensejam a invalidade do contrato ou do documento, mas apenas a inviabilidade do título para fins de execução, pela ausência de formalidade exigida em lei. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em razão das disposições da lei civil a respeito da admissibilidade de testemunhas, tem desqualificado o título executivo quando tipificado em alguma das regras limitativas do ordenamento jurídico, notadamente em razão do interesse existente. A coerência de tal entendimento está no fato de que nada impede que a testemunha participante de um determinado contrato (testemunha instrumentária) venha a ser, posteriormente, convocada a depor sobre o que sabe a respeito do ato negocial em juízo (testemunha judicial). 5. "Esta Corte, excepcionalmente, tem
entendido que os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos, e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva - a assinatura das testemunhas - poderá ser suprida" (REsp 1453949/SP, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/06/2017,
DJe
15/08/2017). 6. Na hipótese, não se aventou nenhum vício de consentimento ou falsidade documental apta a abalar o título, tendo-se, tão somente, arguido a circunstância do parentesco das testemunhas instrumentárias do credor. Aliás, o acórdão recorrido afirma que "no mais, vejo que o título não apresenta qualquer vício capaz de macular sua validade", argumento que não fora impugnado pelo recorrente. 7. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1523436 MT 2015/0068116-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/05/2020)

Ademais, como bem ressaltado pelas agravadas, as testemunhas foram escolhidas em consenso com os devedores, que nunca questionaram o teor, forma e conteúdo do instrumento executado, tendo inclusive cumprido parcialmente a obrigação. Tal circunstância demonstra o reconhecimento da dívida pelos agravantes e afasta a alegação de desconhecimento do conteúdo do título executivo.

No que se refere à alegada incompatibilidade entre o pedido de imissão na posse formulado na execução e o objeto do título executivo, as agravadas esclareceram que não pleitearam imissão na posse de bem imóvel, mas sim quanto ao gado caso não fosse entregue conforme pedidos realizados, o que se mostra compatível com o objeto da execução.

Por fim, quanto ao perigo de dano, embora os agravantes sejam beneficiários da justiça gratuita, tal circunstância, por si só, não é
suficiente para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, sendo necessária a demonstração dos requisitos legais específicos, não evidenciados no caso concreto.

Diante desse cenário, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, ficando
prejudicado o agravo interno
interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026